Tribunal: STF
Processo: ARE 1480078
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Fundação Municipal de Saúde de Niterói - FMS, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim fundamentado:



    “No mérito, conforme as declarações de rendimentos da autora de fls. 22/30, correspondente ao período de 2012 a 2021, bem como os depósitos realizados pelo réu às fls. 82/83, corroboram sua narrativa inicial acerca da contratação temporária. 



    É cediço o entendimento do STF esposado no Tema 551: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações". 



    Entretanto, o caso dos autos reflete o desvirtuamento da contratação temporária pelo réu, pois a contratação temporária da autora perdurou por aproximadamente 09 anos. 



    Nesta seara, reconhecida a nulidade dos contratos temporários ante as sucessivas prorrogações, o servidor faz jus ao pagamento de décimo terceiro e de férias remunerados acrescidas do terço constitucional, além do FTGS. 



    Este é o entendimento do STF no Tema nº 916: "A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS." 



    Desta forma, é devido à autora o pagamento das verbas pleiteadas referentes ao 13º salário (R$ 12.172,00) e às férias (R$ 32.910,18) correspondentes ao período de 2012 a 2021, assim como ao FGTS e multa de 40% (R$ 12.645,12), conforme planilha de fl. 14.



     No que tange ao pedido de reparação por danos morais, entretanto, este não merece acolhimento. 



    Neste passo, verifica-se que inobstante o não recebimento da verba pleiteada, ainda que desagradável, não restou demonstrada a repercussão nos direitos da personalidade da autora. Assim, não demonstrando a autora nenhuma consequência ou abalo causado pelos fatos narrados na inicial, não deve ser acolhido o pedido de reparação por dano moral. 



    Diante do exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para: 



    (I) Condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 12.172,00 (doze mil, cento e setenta e dois reais), referente ao 13º salário correspondente ao período de 2012 a 2021, corrigida monetariamente pelo IPCA-E desde cada vencimento, e acrescida de juros moratórios, a contar da citação, pelo mesmo índice aplicado às cadernetas de poupança, em cumprimento estrito à orientação firmada no Tema 810 do STF; 



    (II) Condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 32.910,18 (trinta e dois mil, novecentos e dez reais, dezoito centavos), referente ao 1/3 constitucional de férias e às férias de 2012 a 2021, corrigida monetariamente pelo IPCA-E desde cada vencimento, e acrescida de juros moratórios, a contar da citação, pelo mesmo índice aplicado às cadernetas de poupança, em cumprimento estrito à orientação firmada no Tema 810 do STF; 



    (III) Condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 12.645,12 (doze mil, seiscentos e quarenta e cinco reais, doze centavos), referente ao FGTS e multa de 40%, corrigida monetariamente pelo IPCA-E desde cada vencimento, e acrescida de juros moratórios, a contar da citação, pelo mesmo índice aplicado às cadernetas de poupança, em cumprimento estrito à orientação firmada no Tema 810 do STF.



     Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, por aplicação subsidiária (artigo 27 da Lei nº 12.153/09)”.



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV e XXXVI, 37, II e §2º e 93, IX, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações (Tese 551 da repercussão geral), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS REMUNERADAS. TEMA N. 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo firmada no julgamento do RE 1.066.677 (Tema n. 551/RG), no qual fixada a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto ao implemento dos requisitos à concessão das férias remuneradas – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido”. (ARE 1409527 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 26-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-03-2024 PUBLIC 04-03-2024)



    No que diz com o alegado pagamento de verbas prescritas, para rever o entendimento do Tribunal de origem seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o revolvimento do quadro fático delineado, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO A FÉRIAS E ADICIONAL CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO PREVISTA NO TEMA RG Nº 551 ASSENTADA NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA LOCAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. A Turma Recursal, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e nas Leis Complementares estaduais nº 39, de 1993, e nº 67, de 1999, reconheceu o enquadramento da recorrida na exceção prevista no Tema RG nº 551. 2. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (ARE 1370260 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 19-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-02-2023 PUBLIC 14-02-2023)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. CONTRATOS SUCESSIVOS. TEMA Nº 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (RE 1383922 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 24-08-2022 PUBLIC 25-08-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente